Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004530-30.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS VITOR VICENTE DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de apelação criminal julgada parcialmente procedente, em 13 de fevereiro de 2020 (acórdão de ID 14531599), interposta pela defesa técnica do acusado exercida pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade IESB. O Ministério Público foi cientificado da decisão (ID 14611321), por outro lado, a intimação pessoal da defesa técnica do recorrente não foi exitosa, em razão da suspensão das atividades escolares decretada pelo Governador do Distrito Federal, como medida de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus. Conforme dispõe o art. 2o do Decreto Distrital 40.583, de 1o de abril de 2020, “ficam suspensas as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020”. Tendo em vista idênticas medidas de enfrentamento da situação emergencial de saúde que afeta o mundo inteiro, em razão do Covid-19, a Resolução do CNJ 313, de 19 de março de 2020, em seu art. 5o, suspendeu os prazos processuais até o dia 31 de abril de 2020. Dessa maneira, considerando que a suspensão das atividades escolares abrange período mais extenso que a dos prazos processuais, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para que desempenhe a defesa dos interesses do acusado, notadamente porque se trata de réu preso. C. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador